Tribunal: TJMMG
Processo: 2000561-63.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000561-63.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/09/2024 Publicação: 11/09/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE EMBARAÇAR INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REVELAÇÃO DE FATO DE QUE TEM CIÊNCIA EM RAZÃO DO CARGO, COM PREJUÍZO PARA SEGURANÇA PÚBLICA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra decisão do Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/2013 (embaraçar investigação envolvendo organização criminosa) e no art. 325, caput e §2º, do Código Penal (revelação de fato de que tem ciência em razão do cargo, com prejuízo às ações de segurança pública). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) saber se conversas captadas em intercepção telefônica autorizadas pela justiça, nas quais um policial militar passa informações restritas ao serviço policial para um integrante de organização criminosa constitui conjunto probatório suficiente para condenação nas iras no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/201; (ii) saber se o compartilhamento de informações extraídas de sistemas de uso exclusivo das polícias (REDS, ISP e HÉLIOS) configura o crime previsto no art. 325, caput e §2º, do Código Penal; (iii) saber se o conceito disciplinar A50 é suficiente para aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM; (iv) saber se o fato de o acusado ter confirmado em juízo que conversou com o integrante da orcrim e que extraiu informações dos sistemas policiais acarretam a incidência da atenuante do art. 72, inciso III, alínea “d” do CPM; e (v) saber se é devida a aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 80 do CPM, ao crime de violação de sigilo funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quebra de sigilo telefônico comprovou conversas entre um policial militar e um integrante de organização criminosa, com o objetivo de prejudicar investigação policial, sobretudo o cumprimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de mandado de prisão contra o líder da quadrilha. Além disso, restou demonstrado o acesso indevido do militar a diversos sistemas exclusivos das polícias, dos quais extraiu informações sigilosas e repassou para um civil. 4. O acervo de provas foi corroborado pelas testemunhas inquiridas em juízo, policiais civis que atuaram na investigação, os quais forneceram detalhes da participação do militar na organização criminosa. 5. O conceito disciplinar máximo (A50), com meras referências elogiosas por participação em atividades rotineiras da caserna, não é suficiente para caracterizar a atenuante elencada no art. 72, II, do CPM, sendo necessário comprovar que o acusado realizou condutas excepcionais não obrigatórias. 6. A atenuante do art. 72, III, “d”, do CPM somente é aplicável quando “[...] a autoria do crime é ignorada ou atribuída a outrem.” 7. Em face da ausência de recurso ministerial, resta impossibilitada a análise acerca da aplicação do crime continuado às sete condenações pelo crime de violação ao sigilo funcional, posto que implicaria agravamento da pena e, consequentemente, reformatio in pejus, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. Militar que atua com o objetivo de embaraçar investigações envolvendo organização criminosa, repassando, em razão de seu cargo, informações que tinha conhecimento e acesso para membro da organização, comete o crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/2013. 2. Militar que compartilha informações sobre operações policiais ou dados restritos que constam nos sistemas REDS, ISP, HELIOS ou quaisquer outros de acesso exclusivo para policiais comete o crime disposto no art. 325, caput e §2º, do Código Penal. _________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §1º; CP, art. 325, caput e §2º; CPM, art. 72, II, III e art. 80; CPPM, art. 439. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 115189, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe-198, p.16/09/2016; STM, Emb. Decl. 0000008- 61.2009.7.03.0203 – DF, Plenário, Rel. Artur Vidigal de Oliveira, p. 28/06/2012; TJMMG Ap. Cr. n. 0003031-17.2028.9.13.0003, Rel. para acórdão: Des. Fernando Galvão da Rocha, p. 09/12/2021; Ap.Cr. n. 000553-27.2017.9.13.003. Rel. Des. Sócrates Edgard dos Anjos, p. 20/01/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO O Promotor de Justiça oficiante na 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagens de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG ofereceu denúncia em desfavor de Diego Junior Judice Amorim e Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira, fazendo- o nos seguintes termos: FATO I – DO DELITO DE EMBARAÇAR INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §1º, DA LEI N. 12.850/2013): Consta dos autos do incluso inquérito policial, assim como das cautelares que lhe são afetas, que ao menos desde 2021, os denunciados DIEGO JUNIO JUDICE AMORIM e FABRICIO ROOSEWELT SILVA DE OLIVEIRA, conscientes e voluntariamente, vinham atuando para embaraçar investigações envolvendo a organização criminosa investigada nas operações Embrião e Krymmenos. Segundo narra o caderno investigativo mencionado e cautelares conexas, a Polícia Civil de Minas Gerais e Ministério Público de Minas Gerais desencadearam a 2ª fase de uma investigação criminal que teve como objetivo desarticular uma organização criminosa responsável pela ocultação/lavagem de capitais provenientes do comércio ilegal de drogas. Apesar dos principais investigados terem raízes em Minas Gerais, apurou-se que em outros entes da Federação estariam sendo utilizadas pessoas naturais e jurídicas para que o fluxo de recursos alcançasse o(s) fornecedor(es) de narcóticos. Esta segunda fase foi denominada “Operação Krymmenos”. Dentre as diligências abarcadas pela aludida operação, tem-se o cumprimento de mandados de busca e apreensão, expedidos nos autos nº: 5126962-05.2022.8.13.0024, e alvará de quebra de sigilo telefônico e telemático, emitido nos autos nº: 5184458-89.2022.8.13.0024, todos em curso na 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG. A diligência amparada por mandado de busca e apreensão restou frutífera e, na residência do denunciado DIEGO JUNIO GIUDICE AMORIM, foi apreendido 01 telefone celular. A partir da análise do referido aparelho, foi possível constatar que DIEGO JUNIO JUDICE AMORIM e FABRICIO ROOSEWELT SILVA DE OLIVEIRA, este último inclusive agindo na condição de policial militar, vinham atuando com vistas a embaraçar investigações empreendidas em face da organização criminosa objeto de apuração, além de outras organizações criminosas igualmente investigadas pelo GAECO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conforme se extrai do relatório que instruiu a representação de busca e apreensão, foram constatadas comunicações mantidas entre o terminal whatsapp de DIEGO e o terminal whatsapp 553181178410, de uso do denunciado FABRÍCIO: [...] No referido aparelho telefônico também é possível encontrar a confirmação de que pertencente ao denunciado DIEGO: [...] Segundo a comunicação a seguir, DIEGO, aproveitando-se da condição de policial militar ostentada por FABRÍCIO e visando embaraçar qualquer tentativa de vinculação dos crimes praticados pela organização criminosa em razão da atuação do policial militar, pede ao último que leve um indivíduo ainda não identificado a fim de que o grupo criminoso possa realizar sua execução. DIEGO deixa claro que o homicídio seria praticado com vistas a embaraçar e impedir qualquer investigação porventura levada a cabo pelo DENARC contra a organização criminosa, haja vista que um desafeto o teria denunciado. Para tanto, contando com a situação de militar de FABRÍCIO, DIEGO pede a FABRÍCIO que realize a captura do informante, desviando, desse modo, qualquer vinculação do fato e de eventual homicídio com a atuação de DIEGO e da organização criminosa, em nítido intuito, mais uma vez, de embaraçar as informações porventura conduzidas contra a organização criminosa. Não somente, FABRÍCIO avisa antecipadamente a DIEGO a respeito da ocorrência de fiscalizações ou abordagens policiais em sua área de atuação, com vistas a impedir que ele e o grupo criminoso sejam alvo de ações policiais. É o que acontece no dia 22.03.2022, ocasião em que, segundo FABRÍCIO, estaria em uma ação que ocorria na rua de DIEGO, ocasião em que o avisa para tomar cuidado, de modo a impedir que seja alvo de eventual abordagem: [...] Ainda como forma de embaraçar as apurações atinentes à organização criminosa integrada por DIEGO, na comunicação a seguir, este pede a FABRÍCIO que, na condição de policial militar, consulte se existe mandado de prisão em aberto em face de SONNY CLAY DUTRA, chefe da organização criminosa em questão. FABRÍCIO, utilizando-se dos sistemas a que tem acesso enquanto policial militar, realiza a consulta e informa a respeito da existência de mandado de prisão em aberto para SONNY CLAY DUTRA. Na oportunidade, informa que inexiste mandado de prisão para DIEGO. Importante lembrar que logo após referidos fatos, SONNY CLAY DUTRA foragiu, e se encontra foragido desde então, fato que impediu a adoção de medidas investigativas atinentes a SONNY CLAY DUTRA no âmbito da Operação Krymmenos, mormente aquelas atinentes ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 cumprimento de mandados de busca e apreensão em seu desfavor: [...] Também na comunicação seguinte, vê-se que FABRÍCIO orienta DIEGO a mudar de telefone, como forma de embaraçar eventual investigação contra a organização criminosa que pudesse resultar da apreensão, com MARCOS HENRIQUE ELIAS MEIRELES “KIKO”, durante a operação Higia, também deste GAECO, do telefone celular que aquele então investigado utilizava: [...] FATO II – DA REVELAÇÃO DE FATO DE QUE TEM CIÊNCIA EM RAZÃO DO CARGO, COM PREJUÍZO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (ART. 325, CAPUT E §2º, DO CÓDIGO PENAL): Consta dos autos do incluso inquérito policial, assim como das cautelares que lhe são afetas, que ao menos desde 2021, os denunciados DIEGO JUNIO JUDICE AMORIM e FABRICIO ROOSEWELT SILVA DE OLIVEIRA, conscientes e voluntariamente, em comunhão de desígnios e de condutas, vinham atuando para revelar fatos a que só tinham acesso em razão do cargo de Policial Militar da ativa do denunciado FABRÍCIO, causando prejuízo à segurança pública. Segundo narra o caderno investigativo mencionado e cautelares conexas, o veículo HDR4F77 era objeto de interesse de DIEGO no âmbito das condutas ilícitas da organização criminosa. Visando obter maiores informações sobre o veículo, DIEGO pede a FABRÍCIO que consulte o sistema HELIOS, sistema de acesso restrito a policiais militares de Minas Gerais, para verificar a última localização do veículo buscado. A solicitação de consulta ocorreu aproximadamente às 15h do dia 18/03/2022. Dois dias depois, em 20/03/2022, foi registrada o furto/roubo do veículo junto ao sistema REDS, o qual apontado como ocorrido no dia 19/03/2022, logo, em data e momento posterior à pesquisa efetivada. Assim, como se constata, DIEGO, visando à prática de ilícito referente ao veículo no âmbito da organização criminosa ocupada, utilizou-se dos préstimos de FABRÍCIO, enquanto policial militar, aparentemente para localizar o veículo, com vistas à promoção de furto/roubo do veículo, que teve como data/hora do fato registrada momento posterior à solicitação: [...] Idêntica conclusão pode ser extraída da comunicação seguinte, em que FABRÍCIO pergunta a DIEGO se o “cara” havia feito o “negócio”, indicando se o furto/roubo do veículo havia sido efetivamente executado após a consulta ao sistema. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] DIEGO também pede a FABRÍCIO que consulte a folha de antecedentes criminais de Fernando, RG 12.390.102. FABRÍCIO, após realizar a consulta em sistema restrito a policiais do estado de Minas Gerais, responde que Fernando não possuía nada em seu prontuário: [...] DIEGO também pede a FABRÍCIO que, na condição de policial militar, consulte nos sistemas restritos se existe mandado de prisão em aberto em face de SONNY CLAY DUTRA, chefe da organização criminosa integrada por DIEGO. FABRÍCIO, utilizando-se dos sistemas a que tem acesso enquanto policial militar, realiza a consulta e informa a respeito da existência de mandado de prisão em aberto para SONNY CLAY DUTRA. Na oportunidade, informa que inexiste mandado de prisão para DIEGO. Importante lembrar que logo após referidos fatos, SONNY CLAY DUTRA foragiu, e se encontra foragido desde então, fato que impediu a adoção de medidas investigativas atinentes a SONNY CLAY DUTRA no âmbito da Operação Krymmenos, mormente aquelas atinentes ao cumprimento de mandados de busca e apreensão em seu desfavor, relevantes para as investigações então encetadas: [...] Ademais, conforme item seguinte, DIEGO envia mensagens a FABRÍCIO, e o pede que, utilizando os sistemas a que tem acesso enquanto policial militar, consulte a folha de antecedentes criminais de Igor Roberto Moraes de Souza, CPF 141.355.276-55 e RG 19.020.394: [...] DIEGO também envia mensagens a FABRÍCIO para lhe pedir que consulte nos sistemas restritos a que tem acesso enquanto policial militar a situação de MARCOS HENRIQUE ELIAS MEIRELES “KIKO”, alvo da operação Higia, também do GAECO: [...] DIEGO pede novamente a FABRÍCIO que consulte nos sistemas restritos a que tem acesso enquanto policial militar a situação de MARCOS HENRIQUE ELIAS MEIRELES “KIKO”, alvo da operação Higia. FABRÍCIO responde, desta vez enviando imagem de trecho de REDS, a respeito do resultado da ação a que submetido MARCOS HENRIQUE:[...] [...] DIEGO pede também a FABRÍCIO que consulte nos sistemas restritos a que tem acesso enquanto policial militar a situação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 EDEILSON ROCHA PEIXOTO, filho de Maridalva Rocha de Oliveira e de Vicente Ferreira Peixoto, RG MG-13.504.237. FABRÍCIO responde ressaltando que inclusive se recorda dele, porquanto seria usuário de documento falso: [....] FABRÍCIO chegou a encaminhar a DIEGO, inclusive, as comunicações a seguir, extraídas dos sistemas REDS e HELIOS, ambos de acesso restrito, disponíveis aos policiais militares de Minas Gerais: [...] FATO III – DA COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO 0616852- 43.2020.8.13.0024 (ART. 344 DO CÓDIGO PENAL): Consta dos autos do incluso inquérito policial, assim como das cautelares que lhe são afetas, que ao menos desde julho de 2022, o denunciado DIEGO JUNIO JUDICE AMORIM consciente e voluntariamente, vinha praticando coação no curso do processo em face de JONAS LOPES XAVIER nos autos n. 0616852-43.2020.8.13.0024. Segundo narra o caderno investigativo mencionado e cautelares conexas, JONAS LOPES XAVIER foi alvo, juntamente com DIEGO JUNIO GIUDICE AMORIM e a companheira deste, JHENYFHER CATARYNE SILVA FERREIRA, da operação Embrião. Na ocasião, elementos de informação coletados, inclusive o depoimento de JONAS em sede inquisitorial, imputavam a DIEGO e JHENYFHER a prática de ilícitos no âmbito da organização criminosa. Em agosto de 2022, o GAECO desencadeou a Operação Krymmenos, desdobramento da operação Embrião, ocasião em que se logrou êxito na apreensão do telefone celular de DIEGO. Extraído o conteúdo do aparelho telefônico de DIEGO, foi possível constatar que ele vinha coagindo JONAS a mudar seu depoimento em juízo quando viesse a ser interrogado nos autos n. 0616852-43.2020.8.13.0024, de forma não só a impedir a condenação de DIEGO, como também e especialmente a condenação de JHENYFHER no âmbito das imputações a que foi submetida nos autos n. 0454724-42.2021.8.13.0024, ambos desdobramentos do processo principal em que oferecida a denúncia da operação embrião. É o que se vê, inicialmente, do diálogo mantido por DIEGO com o advogado de JHENYFHER, ocasião em que afirma que JONAS iria mudar a versão de seu depoimento: [...] Já na troca de mensagens a seguir, é possível constatar com clareza a coação promovida por DIEGO em face de JONAS, a fim de que altere o teor do depoimento prestado em sede inquisitorial, que imputava ilícitos não apenas a DIEGO, mas também a JHENYFHER. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Na ocasião, DIEGO afirma que JONAS deve tomar cuidado com o que irá falar, sob pena causar problemas para si e para os outros, vindo a sofrer represálias do grupo criminoso, e evitando externar expressamente o risco a que JONAS estaria submetido caso não alterasse sua versão, DIEGO diz a ele “Aí entenda do jeito que você quiser aí, tranquilo mano”: [...] Já na troca de mensagens a seguir, é possível constatar com clareza a coação promovida por DIEGO em face de JONAS, a fim de que altere o teor do depoimento prestado em sede inquisitorial, que imputava ilícitos não apenas a DIEGO, mas também a JHENYFHER. Na ocasião, DIEGO afirma que JONAS deve tomar cuidado com o que irá falar, sob pena causar problemas para si e para os outros, vindo a sofrer represálias do grupo criminoso, e evitando externar expressamente o risco a que JONAS estaria submetido caso não alterasse sua versão, DIEGO diz a ele “Aí entenda do jeito que você quiser aí, tranquilo mano”: [...] Ao ser ouvido em sede inquisitorial, JONAS confirmou ter recebido referidas mensagens em tom ameaçador de DIEGO. DA CAPITULAÇÃO: Diante de todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS imputa aos denunciados a prática das seguintes infrações penais, as quais foram praticadas em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal): 1. DIEGO JUNIO JUDICE AMORIM pela prática dos delitos previstos no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/2013, e no art. 344 do Código Penal (Fatos I e III); 2. FABRICIO ROOSEWELT SILVA DE OLIVEIRA pela prática dos delitos previstos no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/2013, e no art. 325, caput (por cinco vezes) e §2º (por duas vezes), do Código Penal (Fatos I e II). (destacamos) Assim, REQUER o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS o recebimento da presente denúncia e o regular prosseguimento do feito, com as citações de praxe, designação de audiência de instrução e julgamento e a produção de todas as provas cabíveis, para que os denunciados, ao final, sejam condenados pela prática das infrações penais acima descritas, sujeitando-se às penas cominadas nos respectivos tipos penais. Por fim, considerando a natureza e estabilidade dos crimes praticados, o as consequências do ilícito no seio social, mormente na segurança pública, a reprovabilidade social da conduta, praticada, inclusive, por policial militar em conluio com integrante de organização criminosa, e os ônus sociais suportados pelo desprezo à função TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 pública aviltada, pugna, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, pela condenação solidária dos ora denunciados ao pagamento de danos morais coletivos, a serem arbitrados em valor não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Por ocasião do oferecimento da peça exordial acusatória, os ilustres representantes do Ministério Público pugnaram pelo desmembramento do feito quanto ao denunciado Fabrício, por se tratar de policial militar (evento 1 - PROMOÇÃO3), o que foi acolhido pelo juízo da 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, com determinação de remessa à Justiça Militar, nos termos da decisão datada de 19/06/2023 (evento 1 - OUT19 – pág. 33 – Processo n. 2000510-52.2023.9. 13.0001). Encaminhados os autos desmembrados a esta Justiça Militar Estadual (evento 1 - remessa 20 – Processo n. 2000510-52.2023.9.13.0001) e distribuídos por dependência à 1ª AJME, sob o n. 2000561-63.2023.9.13.0001 (evento 1), a representante do Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia para acrescentar testemunhas ao rol, incluir a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, bem como substituir as cinco imputações de violação de sigilo funcional simples para o concurso material de sete incidências da forma qualificada, prevista no §2º do art. 325 do Código Penal (evento 1 - ADITDEN4). A denúncia e o seu aditamento foram recebidos no dia 12/07/2023 (Evento 2 – RECDEN1). Os depoimentos das testemunhas de defesa e de acusação – Marcos Vinicius Lobo Leite Vieira, Douglas Eustáquio da Silva Viana, Alexandro Antônio Porto e Souza, Wellington de Souza Rosa e Danilo Coutinho Rodrigues da Rocha – foram colhidos por meio de gravação audiovisual (Eventos 49 e 76). O Ministério Público desistiu da testemunha 2º Tenente PM Vanderlei Vieira de Menezes (Evento 49). O interrogatório do acusado Cabo PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira ocorreu no dia 29/08/2023 (Evento 87). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedente Criminais (FACs), das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) (da justiça militar e das comarcas de lotação e domicílio) e do Extrato de Registros Funcionais (ERF) atualizado do acusado (Evento 91), documentos que foram juntados nos eventos 96, 100 e 107. A defesa do acusado requereu a juntada das peças processuais mencionadas na audiência, que tramitam na Justiça comum, e a repetição do interrogatório (Evento 93). O juízo a quo indeferiu o pedido da defesa, haja vista que os documentos pleiteados foram coligidos aos autos antes do interrogatório do acusado (Evento 95). Na fase do art. 428 do CPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 124 e 128). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Concluída a instrução processual, em 18/12/2023, reuniu-se o douto o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo e dada a palavra à ilustre Representante do Ministério Público, essa requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia e de seu aditamento. A defesa do Cabo PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira pleiteou a absolvição do militar com fulcro no art. 439, alíneas “a”, “c” “d” ou “e” do CPPM. Requereu, em caso de condenação, a observância do previstos nos arts. 42 e 71, ambos do Código Penal. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, in verbis: [...] O Conselho Permanente de Justiça, decidiu por unanimidade de votos condenar o réu CB PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira, pela prática do delito capitulado no artigo 2º, §1º, da Lei 12850/13, decidiu também, por unanimidade de votos, condenar o réu pela prática do delito capitulado no artigo 325, caput e § 2º, do CP, sendo cinco vezes no caput e duas vezes no parágrafo 2º. Fixação da pena Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena no que se refere à gravidade do crime praticado, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais atingindo diretamente a administração militar, bem como o bom funcionamento da Corporação Policial Militar e do serviço que ela presta à sociedade civil. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram nele, sobretudo por se tratar um policial militar, cuja formação e compromisso para com os preceitos e princípios preconizados pela Polícia Militar devem pautar as suas atitudes tanto na vida profissional quanto pessoal. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o réu agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar as condutas descritas nos tipos penais, as quais restaram comprovadas. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada em sua relação com a administração policial militar. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que tenha demonstrado arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Conforme aplicação do disposto no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar e considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM quanto ao delito previsto no art. 2º, §1º da Lei n. 12.850/2013, o CPJ fixou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 como voto médio a pena base em 03 (três) anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena por não haver circunstâncias atenuantes, mas reconhecendo presente a circunstância agravante contida na alínea “l” do artigo 70 inciso II, por estar em serviço; fixou a pena em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão. Na terceira fase, reconhecendo a existência de causa especial de aumento de pena estabelecida no artigo 2º parágrafo 4º inciso II da lei 12.850/2013, aumentou a pena de 1/6, pelo que a fixou a pena definitiva em 04 (quatro anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM quanto ao delito previsto no art. 325, caput e § 2º, do CP, o CPJ fixou como voto médio a pena base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 1 (um) dia de reclusão. Considerando não haver circunstâncias agravantes e nem mesmo atenuantes, foi mantida a pena base na segunda fase de aplicação da pena. Por não existirem causas especiais de aumento ou diminuição de pena fica mantida a pena fixada inicialmente de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 1 (um) dia de reclusão como pena definitiva. A pena unificada é a soma das duas penas impostas em razão da condenação em ambos os crimes perfazendo um total de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão. As penas serão cumpridas em regime semiaberto. O Conselho Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade de votos, em manter a prisão preventiva decretada anteriormente com os fundamentos consignados nas decisões anteriores de garantia da Ordem Pública e manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares consignados no artigo 255, alíneas "a" e "e" do CPPM. O CPJ, na ocasião, proferiu decisão de mérito com relação aos delitos imputados cuja prática restou comprovada de maneira que a eventual revogação da prisão preventiva decretada além de constituir contrassenso viola a ordem pública, posto que se trata de policial militar da ativa que possui todas as prerrogativas inerentes ao cargo. Ademais, a liberdade do acusado colocaria em descrença os valores constitucionais de hierarquia e disciplina que permeiam o funcionamento das Corporações Militares (Eventos 156 e 198). [...] A defesa do Cabo PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira interpôs recurso de apelação (evento 207). Em suas razões recursais, alega que o Ministério Público utilizou uma fala isolada e completamente fora do contexto para concluir que o apelante e Diego tinham a intenção de matar uma pessoa. Disse que o indivíduo que deveria ser capturado e levado pelo apelante para execução não foi identificado, até porque nunca existiu. Quanto ao fato de Diego questionar a existência de viaturas policiais na rua de sua casa, afirma que o apelante informou apenas que se tratava de operação policial para a qual estava escalado, o que não significa que ele sempre avisava Diego sobre as ocorrências policiais. Segundo a defesa, o apelante explicou em juízo o motivo de cada conduta, inclusive as que foram consideradas criminosas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Com relação às consultas realizadas pelo apelante no sistema da Polícia Militar, afirma que todas as informações pesquisadas poderiam ser consultadas no Banco Nacional de Mandados de Prisão, site de acesso público a qualquer cidadão. Aduz que todas as informações consultadas eram públicas e com acesso liberado pela rede de computadores e não apenas pelos sistemas de consultas policiais, devendo o denunciado ser absolvido nos termos do art. 439, alíneas “c” ou “e”, do CPPM. Sobre a consulta no sistema Hélios, acerca do veículo Gol, asseverou que a finalidade era orientar Diego e o seu primo a respeito do procedimento em relação às multas do carro que havia sido vendido sem a adequada transferência de propriedade. Em relação às informações da camionete repassadas a Diego, afirma que a conduta é atípica e encontra amparo no art. 19 da Resolução que regula o sistema Hélios, uma vez que tais informações tinham interesse exclusivamente para segurança pública, pois o veículo em questão estava sendo utilizado para a prática do delito de furto a residência. Salienta que, além das consultas feitas para localização de veículos no sistema Hélios, a investigação também aponta para consultas realizadas para verificação de mandados de prisão de alguns indivíduos, quais sejam, Sonny Clay, Fernando, Igor, Marcos Henrique, Edeilson; contudo, sua conduta não pode ser considerada crime, uma vez que todas as consultas realizadas pelo acusado não eram de informações sigilosas, já que tais informações podem ser consultadas por qualquer pessoa no site do CNJ. De forma subsidiária, requer a aplicação das atenuantes previstas no art. 72, incisos II, III, alínea “d”, do CPM, considerando o conceito funcional do apelante (A50) e, também, que ele assumiu ter pesquisado nos sistemas policiais a existência de ordens de prisão a pedido de Diego. Requer, ainda, em relação ao crime previsto no art. 325 do CP, a aplicação do art. 80 do CPM (crime continuado). Com essas considerações, requer, in verbis: [...] seja o denunciado absolvido do crime previsto no art. 2º, §1º da lei 12.850/2013, (embaraçar investigação envolvendo organização criminosa, nos termos do art. 439, alíneas ‘c’ ou ‘e’ do CPPM; Requer também, a absolvição do denunciado dos crimes previstos no art. 325, caput e §2º do CP, nos termos do art. 439, alínea ‘b’ do CPPM. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências pela absolvição, requer a aplicação do art. 72 do CPM, e sejam reconhecidas a atenuantes previstas no referido art. Requer o reconhecimento do crime continuado previsto no art. 80 do CPM, e seja aplicada a pena de um só dos crimes e que a pena seja aumentada em seu patamar mínimo em virtude da conduta meritória do denunciado. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Em síntese, disse que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante avisava Diego antecipadamente sobre as ocorrências em sua área de atuação, objetivando impedir que ele ou algum integrante da organização criminosa que ele compunha fossem alvo de operações policiais. Alega ter restado comprovado que Diego pediu ao apelante para capturar um informante que o teria delatado, a fim de que o grupo criminoso realizasse a sua execução. Afirma que o apelante acessou o sistema da Polícia Militar e consultou a existência de um mandado de prisão em aberto para Sony Clay Dutra, que figurava como chefe da organização criminosa, tendo a informação sido repassada a Diego. Aduz que o mandado de prisão foi cumprido, mas Sony Clay não foi encontrado. Declara que o apelante orientava Diego a mudar de telefone, como forma de embaraçar eventual investigação contra a organização criminosa. Alega que Diego pediu ao apelante que consultasse o sistema Hélios, de acesso restrito a policiais militares, e verificasse a última localização do veículo, de placa HDR4F77. Disse que, após a consulta, foi registrado o furto/roubo do veículo no sistema REDS. Afirma que o apelante, a pedido de Diego, consultou e forneceu informações acerca das folhas de antecedentes criminais de Fernando, Igor Roberto Moraes de Souza, Henrique Elias Meireles e Edeilson Rocha Peixoto. Disse que todas as consultas e informações repassadas pelo apelante a Diego foram obtidas com o uso de sistemas restritos às autoridades policias e extraídas dos sistemas REDS e Hélios. Aduz que as mensagens extraídas do telefone celular de Diego demonstram a relação de proximidade e intimidade entre o apelante e o integrante da organização criminosa, não merecendo prosperar a alegação de atipicidade da conduta. Afirma que a alegação da defesa de que as informações prestadas a Diego poderiam ter sido adquiridas através de uma consulta pública não merece prosperar; primeiro, porque as fontes de uso exclusivo dos policiais militares são mais completas; segundo, porque, se a consulta pública fosse suficiente para os fins que o apelante alega, seria plausível que ele, ao invés de realizar, instruísse Diego a realizá-la. Aduz que os argumentos utilizados pelo apelante para justificar a pesquisa do carro no sistema restrito da PMMG, bem como o fato de ele ter informado a situação do veículo a Diego, não se sustentam. Primeiro, porque nenhum outro militar corrobora sua alegação de que o veículo vinha sendo objeto de vigilância ou suspeita por parte das autoridades policiais e, segundo, porque ele não conseguiu comprovar ter perguntado para outras pessoas da região sobre o veículo. Alega que o dolo na conduta do apelante foi devidamente comprovado nos autos, assim como os prejuízos causados por ele à Administração Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Disse que as provas carreadas aos autos comprovam que o apelante tentou, a todo momento, justificar suas condutas com construções retóricas que não se sustentam no plano fático. Por fim, afirma que as circunstâncias atenuantes previstas no art. 72 do CPM não foram demonstradas, não cabendo, portanto, a sua aplicação. Da mesma forma, também não ficou configurado o crime continuado previsto no art. 80 do CPM, pois as condutas foram autônomas e praticadas em ocasiões distintas. Com esses argumentos, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação e que seja mantida a condenação do apelante (Evento 245). A douta Procuradora de Justiça, manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, a decisão que condenou o apelante não merece qualquer reparo, uma vez que ele, efetivamente, repassava informações privilegiadas ao codenunciado Diego Junio Giudice Amorim, integrante de organização criminosa, as quais detinha em decorrência de sua função, ficando as materialidade e autoria dos crimes indiscutivelmente comprovadas nestes autos pelas inúmeras transcrições das comunicações mantidas por meio de “WhatsApp” entre ambos, tudo exposto na sentença de forma minuciosa (evento 198), para a qual se remete o leitor, sendo totalmente desnecessário transcrevê-las novamente nesta peça. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante, aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 245 - fls. 02/05), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e seu aditamento e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em fragilidade probatória, ausência de dolo ou atipicidade da conduta. Agora, no que se refere ao reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 72, incisos II e III, alínea “d”, do CPM (evento 225 - fls. 18/19), deve ser integralmente desacolhido pelos motivos a seguir expostos. Em primeiro lugar, quanto ao artigo 72, inciso II, do CPM, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal Militar, meras referências elogiosas não se revelam suficientes para a incidência da circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente, a qual reclama a realização de condutas excepcionais para a sua aplicação, conforme se extrai do seguinte julgado: • “APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATOFURTO. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ÔNUS DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. MANIFESTA ILEGALIDADE DA SUPOSTA ORDEM RECEBIDA. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE DIREITO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA PELO AGENTE. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 DIVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO DE USO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO SEMELHANTE PARA OS CORRÉUS. DELITO COMETIDO EM COAUTORIA DELITIVA. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATENUA-ÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR. MERAS REFERÊNCIAS ELOGIOSAS. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVAÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DO CRIME PARA FACILITAR OU PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DO ART. 5º, INCISOS XLVI, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. As excludentes requeridas pela Defesa no decorrer do processo devem ser por ela comprovadas, nos termos do que estabelece o art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual: ‘(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)’. Evidenciada a manifesta ilegalidade da suposta ordem recebida, resta obstaculizada a incidência do instituto jurídico da obediência hierárquica. Não incide o erro de direito quando constatado que o agente conhecia a ilicitude de sua conduta. O Princípio da Consunção não se aplica quando os crimes atribuídos ao agente tutelam bens jurídicos de naturezas diversas. Precedente do Supremo Tribunal Federal. O crime de furto de uso reclama a rápida, voluntária e integral restituição da coisa. Não satisfeitos esses requisitos, torna-se inviável a desclassificação da conduta do agente para o referido delito. Tendo a conduta criminosa sido cometida em coautoria delitiva, a semelhança de fundamentação no estabelecimento da pena-base não afronta o Postulado Constitucional da Individualização da Pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Meras referências elogiosas não se revelam suficientes para a incidência da circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente, a qual reclama a realização de condutas excepcionais para a sua aplicação. Precedentes desta Corte Castrense ...” - g.n. (Superior Tribunal Militar - Apelação nº 7000372-70.2019.7. 00.0000 - Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, julg. em 12/12/2019, pub. em 10/02/2020) Em segundo lugar, mostra-se descabida a pretensão de atenuação da pena em virtude da confissão espontânea, nos termos do artigo 72, inciso III, “d”, CPM, considerando que, ao contrário do que sustentou a defesa, o apelante não confessou a violação de sigilo funcional propriamente, já que procurou, durante todo o tempo, inclusive em sua peça recursal, justificar que as consultas efetivadas a pedido de Diego estão ao alcance de qualquer pessoa por meio de site de acesso público do Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, logo, segundo ele, a conduta deveria ser considerada atípica (evento 225 - fls. 12/13 e 16). Por fim, no que tange ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva quanto às 7 incidências do artigo 325, caput e § 2º, do CP (evento 225 - fls. 18), infere-se, pelo quantitativo de pena fixado na sentença (evento 198), que a regra do crime continuado já foi aplicada, não havendo que se cogitar qualquer retoque neste sentido. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 desfecho mais favorável para o réu, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM FABRÍCIO ROOSEWELT SILVA DE OLIVEIRA nas sanções dos artigo 2º, §s 1º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, c.c. art. 70, inciso II, alínea “l”, do Código Penal Militar, e artigo 325, caput (por 05 vezes) e § 2º (por 02 vezes), do Código Penal, todos combinados como artigo 69, do Código Penal Militar (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Ausentes preliminares, passo à análise do mérito. O apelante foi condenado nas iras do art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/131, bem como do art. 325, caput e § 2º, do CP2, sendo cinco vezes no caput e duas vezes no § 2º, à pena total de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (Evento 198). A respeitável defesa insurge contra a sentença primeva, requerendo a reforma do decreto condenatório da seguinte forma: i) que seja o acusado absolvido do crime previsto no art. 2º, §1º da lei 12.850/2013, (embaraçar investigação envolvendo organização 1 Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. § 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. 2 Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. .... § 2 o Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 criminosa, nos termos do art. 439, alíneas ‘c’ ou ‘e’ do CPPM; ii) a absolvição do denunciado dos crimes previstos no art. 325, caput e §2º do CP, nos termos do art. 439, alínea ‘b’ do CPPM;I iii) Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 72 do CPM e que sejam reconhecidas a atenuantes previstas no referido art.; iv) por fim, requer o reconhecimento do crime continuado previsto no art. 80 do CPM, e que seja aplicada a pena de um só dos crimes e que a pena seja aumentada em seu patamar mínimo em virtude da conduta meritória do denunciado. Pois bem. Passo à análise de cada um destes pedidos: i) Absolvição do denunciado do crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/2013, nos termos do art. 439, alíneas “c” ou “e”, do CPPM Inicialmente, cumpre registrar que o artigo 2º, §1º, da Lei n. 12.850/2013 define o crime de impedir ou embaraçar a investigação de infrações penais que envolvam organizações criminosas. Este delito é considerado um crime material, que abrange tanto o inquérito policial quanto a ação penal. No caso em análise, há provas suficientes de que a conduta do acusado se amolda ao tipo penal que lhe foi imputado. Os policiais civis que investigaram as ações perpetradas pela organização criminosa (Orcrim) prestaram, em juízo, testemunhos harmônicos, esclarecedores e alinhados com a vasta prova material, produzida em decorrência da quebra de sigilo telefônico e, posteriormente, carreada para o processo. (Evento 01-Processo 2000510-52.2023.9.13.0001). A testemunha Marcos Vinícius Lobo Leite Vieira, Delegado da Polícia Civil, esclareceu de forma pormenorizada, a conduta delitiva, vejamos: [Perguntado se participou das apurações dos fatos que deram origem a estes autos]. Sim Sr. Fui Delgado titular tanto a Embrião quanto da operação Krymmenos... [perguntado se poderia informar qual a ligação do militar acusado com a orcrim] ... Em desfavor do militar foram realizados três inquéritos policiais, sendo um deles objeto da presente denúncia e aqui em tela audiência de instrução... [perguntado se o militar tinha conhecimento do tamanho desta orcrim, haja vista que nos autos se vê uma ligação entre o militar e Diego] Na verdade não só relacionamento com o Diego. Nos autos consta que o militar fez consulta para saber se havia mandado de prisão em aberto contra Sonny Clay Dutra, e esta informação foi repassada para Diego. E isto prejudicou a investigação tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público no que se refere à captura deste narcotraficante que até o momento se encontra foragido... [perguntado se recordava de alguma outra ação do réu, que se valeu da sua condição de policial militar para repassar informações para a quadrilha.]... Me recordo de uma situação na qual o militar noticiou para Diego que estaria ocorrendo uma operação da polícia militar nas redondezas onde ele atua, o que provavelmente prejudicou a ação da polícia militar no dia dos fatos, pois uma operação previamente avisada prejudica seu objetivo final... [perguntado pela defesa se foi possível identificar se a informação sobre a existência do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 mandado de prisão chegou ao conhecimento do seu destinatário]... Após a informação de que o militar teria passado para Diego, foi cumprido o mandado na residência de Sonny Clay Dutra, porém ele já tinha foragido. Ao que tudo indica esta informação prejudicou as investigações... [perguntado pela defesa se o mandado de prisão era sigiloso ou público] Todos os mandados de prisão nos sistemas da polícia militar ou civil são sigilosos. Qualquer informação no que concerne a informações sigilosas de mandado de busca e apreensão prejudica seu real cumprimento. (Evento 49- VIDEO2) (destacamos) Por sua vez, a testemunha Douglas Eustáquio da Silva Viana, investigador da Polícia Civil, asseverou: [Perguntado se poderia discorrer sobre as formas pelas quais o acusado prejudicou a investigação]... havia um mandado de prisão em aberto contra o Sonny; a gente já tinha localizado um endereço onde ele estava, tanto que o carro dele foi localizado e a família dele estava lá; quando a equipe foi cumprir o mandado, em agosto de 2022, o Sonny tinha foragido; então ele teve ciência que haveria um mandado de prisão contra ele; ele utilizou o acesso facilitado as informações da base de dados policiais como forma de fugir do cumprimento da ordem judicial; [Perguntado se houve alguma outra maneira de transferência de informações de sistemas próprios da Polícia Militar]. teve diversos acessos ao Reds; ele informa o conteúdo de Reds para o Diego; tem a consultas a base do Helios, a identificação de localização de veículos; então nós conseguimos identificar pela troca de mensagem essa série de consultas com integrantes da organização e o braço direito do principal, porque Diego é o braço direito do Sonny; demandando constantemente informações ao acusado. . (Evento 49- VIDEO3) (grifamos) A testemunha Alessandro Antônio Porto de Souza, investigador da Polícia Civil, disse: [Perguntado sobre o que conseguiu identificar nas conversas entre o acusado e Diego]... Então teve as questões de pesquisar os sistemas básicos da polícia... do ISP que é um sistema onde se verifica ação de pessoas e de veículos; basicamente com relação às pessoas era mandado de prisão contra pessoas ligadas à quadrilha ou ligadas a Diego... Consultou por diversas vezes uma pessoa de apelido Kiko, esqueci o nome dele. Em um momento que estava sem mandado de prisão e em outro momento com mandado de prisão e ele não foi preso; a gente acredita que em virtude deste alerta; o kiko inclusive foi ouvido em um outro inquérito policial que foi direcionado para quarta Vara por dependência; Pode ser que venha pra cá também este inquérito; o kiko confirmou que recebia as informações de Diego e o kiko confirmou que através do Diego recebia as informações de Fabrício se estaria com prisão ou não; Com relação ao veículo o acusado consultou dados de um automóvel que estranhamente dias depois com queixa de furto ou roubo...; E consultava também com frequência o prontuário do Diego, porque o Diego está com processo que tem grande chance de ser condenado... (Evento 49- VIDEO4) (realçamos) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 A defesa aduz que o Ministério Público utilizou uma fala isolada e fora do contexto para concluir que o apelante e Diego tinham a intenção de capturar e matar uma pessoa. Acrescenta que tal indivíduo não foi identificado, até porque nunca existiu. Da análise detida dos autos, percebe-se que a condenação não se sustenta somente nessa fala, mas em um conjunto de fatos que denotam a estreita relação do militar com a Orcrim. Logo, é irrelevante para este processo se a captura ou morte do possível desafeto tenha-se consumado ou não, na medida em que se comprovou o dolo de embaraçar a investigação policial com trocas de informações sigilosas entre o apelante e o civil Diego. De igual forma, não merece acolhida a tese apresentada pela defesa ao classificar como isolada a troca de informações entre o apelante e Diego sobre as operações policiais na área de atuação do militar. Pelo contrário, o que se depreende dos autos é uma relação estreita entre eles, caracterizada pelas diversas conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, sobretudo pelo alerta feito pelo militar sobre a possibilidade de os diálogos entre eles estarem sendo monitorados, culminando na sugestão de troca de número do terminal telefônico. Melhor sorte não socorre a defesa ao sustentar que o apelante explicou em juízo o motivo de cada conduta, inclusive as que foram consideradas criminosas. Isso porque o relato do acusado durante o interrogatório coaduna com tudo que restou apurado nas investigações, apesar de que, sob sua ótica pessoal, a troca de informações relativas ao serviço policial com um civil não caracteriza crime. No que tange às consultas realizadas pelo apelante, no sistema da Polícia Militar, para verificar a existência de mandado de prisão contra diversas pessoas, cujos dados eram repassados para Diego, a defesa apregoa que todas as informações consultadas eram públicas e com acesso liberado pela rede de computadores, no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Sustentar que todas as informações constantes no BNMP são públicas destoa da realidade, haja vista que é plenamente possível, e legal, o cadastro de mandados de prisão restritos. Obviamente que não há nos autos qualquer informação se as consultas feitas pelo apelante nos sistemas próprios da PMMG tinham algum grau de sigilo no BNMP, até mesmo pela irrelevância desta constatação, pois o que caracteriza o crime de violação de sigilo funcional é o compartilhamento de dados extraídos de um sistema que não é público (sistemas próprios dos órgãos de segurança pública). Assim, padece de lógica a afirmação da defesa de que o BNMP informa para a população em geral os mesmos dados que estão disponíveis nos sistemas internos das polícias, pois desconsidera a possibilidade de um mandado de prisão decretado no curso de uma investigação sigilosa ser cadastrado no BNMP com restrição de acesso. É o que se depreende do Manual do BNMP3, in verbis: 3 Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/08/manual_usuario.pdf <consulta em 26 de agosto de 2024 às 19h06min> TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 16. Mandado de Prisão [...] 16.4. Tipos de Sigilo Os tipos de sigilo funcionam da seguinte forma: Sigilo Aberto: Libera a visualização do registro para todo o público Sigilo Sigiloso: Disponibiliza as ações apenas para usuário informado e o curador na peça. Essa peça não pode ser visualizada pelo público até o cumprimento do manado. Sigilo Restrito: Disponibiliza as ações aos usuários do mesmo tribunal e órgãos vinculados do criador da peça. De todas as informações repassadas pelo apelante para Diego, destaca-se aquela que a denúncia do Ministério Público cita para a caracterização do crime em exame. Veja-se: FABRÍCIO, utilizando-se dos sistemas a que tem acesso enquanto policial militar, realiza a consulta e informa a respeito da existência de mandado de prisão em aberto para SONNY CLAY DUTRA. Na oportunidade, informa que inexiste mandado de prisão para DIEGO. Importante lembrar que logo após referidos fatos, SONNY CLAY DUTRA foragiu, e se encontra foragido desde então, fato que impediu a adoção de medidas investigativas atinentes a SONNY CLAY DUTRA no âmbito da Operação Krymmenos, mormente aquelas atinentes ao cumprimento de mandados de busca e apreensão em seu desfavor, relevantes para as investigações então encetadas. (Evento 01 pag 09) Indubitavelmente que o repasse dessas informações visou a embaraçar a persecução criminal contra os membros da Orcrim, conforme delineado nos depoimentos prestados pelos policiais civis que atuaram na investigação. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais já reconheceu que a prova testemunhal confirmada em juízo e corroborada por registros eletrônicos constantes em aparelho celular são suficientes para comprovar a prática de organização criminosa. Observe-se: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO E ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2°, CAPUT, §3° E §4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850/13). RECURSO DO MININSTÉRIO PÚBLICO - EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/13 - EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE PERMITEM A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO § 3º E DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 4º, INCISO II, DO REFERIDO ARTIGO DE LEI - PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMADA EM JUÍZO CORROBORADA PELO REGISTRO ELETRÔNICO CONSTANTE DO APARELHO CELULAR - O ACUSADO DIVIDIA COM CIVIS FUNÇÕES NA ORGANIZAÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 CRIMINOSA DE QUE TODOS FAZIAM PARTE - O APELADO REPASSAVA INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES POLICIAIS PARA GARANTIR A ATUAÇÃO DOS PERUEIROS IRREGULARES - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO - RECURSO DA DEFESA - RECURSO DO MILITAR - O POLICIAL MILITAR NÃO AGIA POR MERO ACASO, MAS SIM NO INTUITO DE EXTORQUIR AQUELES “PERUEIROS” QUE OUSAVAM REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM SEUS LOCAIS DE ATUAÇÃO, SEM PAGAR A “TAXA” INSTITUÍDA PELO GRUPO CRIMINOSO - A PROVA PRODUZIDA É ROBUSTA E CORROBORA COM INTENSA FORÇA A DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - O RÉU PARTICIPAVA ATIVAMENTE DE UM ESQUEMA CRIMINOSO, PELO QUAL EXIGIA DINHEIRO DE PESSOAS ENVOLVIDAS EM TRANSPORTE CLANDESTINO NA CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG PARA FORNECER INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS SOBRE POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - NEGADO PROVIMENTO O RECURSO DO RÉU. (Apelação Criminal nº 0003031-17.2028.9.13.0003. Revisor e relator para acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Publicação: 09/12/2021) Neste sentido, não há que se falar em ausência de prova de ter o acusado concorrido para a infração penal ou, ainda, insuficiência probatória para sua condenação. ii) Absolvição do denunciado dos crimes previstos no art. 325, caput e §2º do CP, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM A defesa pugna pela absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, no que se refere à imputação de violação de sigilo funcional, sob o argumento de que a consulta no sistema Hélios, acerca do veículo Gol, tinha a finalidade de orientar Diego e o seu primo a respeito do procedimento em relação às multas do carro que havia sido vendido sem a adequada transferência de propriedade. Diz, ainda, que as informações da camionete repassadas a Diego encontra amparo no art. 19 da Resolução que regula o sistema Hélios, uma vez que tais informações tinham interesse exclusivamente para segurança pública, pois o veículo em questão estava sendo utilizado para a prática do delito de furto a residência; que a verificação de mandados de prisão de alguns indivíduos, quais sejam, Sonny Clay, Fernando, Igor, Marcos Henrique, Edeilson, não pode ser considerada crime; e que todas as consultas realizadas pelo acusado não eram de informações sigilosas, já que tais informações podem ser consultadas por qualquer pessoa no site do CNJ. Apesar do notório esforço argumentativo, não lhe assiste razão. Quanto à ideia de que não caracteriza crime o compartilhamento de dados sobre mandados de prisão, extraídos de consultas feitas nos sistemas da PMMG, reputo que a fundamentação já foi exposta na análise do pedido anterior. Por outro lado, a análise sobre o compartilhamento de informações extraídas do sistema Hélios exige melhor reflexão, uma vez que a linha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 defensória apresentada pelo apelante sugere que as informações compartilhadas com Diego tinham como objetivo a defesa de direitos de um cidadão (primo de Diego), bem como promover a segurança pública (evitar assaltos a residência, cujos infratores utilizavam um veículo tipo caminhonete). No primeiro ponto, não é crível a alegação de que o acusado tinha a intenção de orientar Diego como sanar quaisquer problemas relativos a multas de trânsito envolvendo o veículo modelo GOL, placa HDR-4F77. A uma, porque não comprovou esta alegação. A duas, porque não compete à Polícia Militar qualquer tipo de providência quanto à regularização de licenciamento ou transferência de veículos automotores, mas sim ao Departamento Estadual de Trânsito (à época dos fatos vinculados à Polícia Civil). Desta forma, mesmo que comprovasse o que afirma, ainda assim a conduta do acusado se amoldaria ao tipo penal de violação de sigilo profissional. Também andou mal a defesa ao relacionar a troca de informações entre o apelante e Diego a uma pretensa preocupação com a segurança pública. Conforme informações colacionadas nas razões de apelação, a Resolução interna da PMMG que regulamenta a utilização do sistema Hélios preconiza que apenas os militares que estão no serviço ativo possuem acesso ao referido sistema. No meu sentir, esta previsão reforça o caráter sigiloso das informações extraídas deste mecanismo, o qual possibilita identificar a localização de veículos que transitam no Estado de Minas Gerais, de maneira praticamente instantânea. Ora, se a Instituição Militar não permite que seus integrantes da reserva ou reformados tenham acesso ao sistema Hélios é porque entende tratar-se de informações que devem, sobremaneira, ser protegidas pelo sigilo funcional. A defesa faz referência à dispositivos da Resolução que regulamenta o sistema Hélios, os quais estabelecem possibilidades de compartilhamento das informações com terceiros, porém não logrou comprovar que o acusado buscava cumprir sua missão constitucional, que é prevenir crimes, ao repassar dados de veículos para Diego. Pelo contrário, o que está provado nos autos é o registro de um delito envolvendo um veículo (GOL, placa HDR-4F77) que foi objeto de consulta pelo militar acusado, a pedido de Diego, um dia antes da suposta subtração do automóvel. Saliente-se que o art. 16 da Resolução 5.239/22, que regulamenta o sistema Hélios no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais, não deixa dúvidas sobre a restrição de compartilhamento das informações, bem como quanto à possibilidade de sanções penais e administrativas pelo uso indevido. Art. 16 – É proibida a utilização das funcionalidades do sistema Hélios para atender interesses pessoais ou incompatíveis com a missão constitucional da PMMG, incluindo: I – cadastro manual de veículos em lista de interesse e monitoração, em desconformidade com o previsto no art. 6º da presente Resolução; II – pesquisa de veículos para interesse particular em desacordo com os objetivos do sistema, bem como a divulgar a terceiros de dados e informações obtidas no sistema, em desconformidade com o previsto nesta Resolução e na legislação aplicável; III – extração de dados do sistema com o uso de ferramentas automatizadas (BOT ou similares) sem autorização expressa da DTS; IV – exibição para satisfazer a curiosidade de terceiros não autorizados; V – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 cessão de usuário e senha de acesso a terceiros. § 1º – As restrições previstas nos incisos I a IV não se aplicam a casos de interesse institucional, a testes, integrações e desenvolvimento de funcionalidades por equipes técnicas da PMMG, no estrito interesse do serviço policial; ou às demonstrações de funcionamento do sistema para órgãos públicos e entes privados com o objetivo de integrar mais câmeras e sistemas ALPR ao sistema Hélios ou ainda integrar ou compartilhar sistemas e bases de dados de terceiros. § 2º – O uso indevido do sistema pelo usuário, abstraídas as questões penais e administrativas, ocasionará a suspensão imediata do seu acesso à aplicação. (destaques nossos) Desta forma, reitero meu posicionamento alinhavado em caso semelhante julgado por esta corte castrense. Segue a ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL - ART. 326 DO CPM - CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE QUE TINHA CIÊNCIA EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO - LESIVIDADE À ADMINISTRAÇÃO MILITAR - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - MANUTENÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. (Apelação Criminal nº 000553-27.2017.9.13.003. Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Publicação: 20/01/2022) Por tais fundamentos, entendo estarem cristalinas a autoria e a materialidade do crime previsto no art. art. 325, caput e §2º, do CP. iii) Aplicação do art. 72 do CPM e que sejam reconhecidas a atenuantes previstas no referido artigo O apelante sustenta que deve ser beneficiado pelas atenuantes do art. 72, visto que seu comportamento anterior é A50, além de ter confessado que realizou consultas nos sistemas policiais e repassou informações, alegando, contudo, que não tinha ciência de que isso estaria prejudicando (sem o dolo) a Administração Pública e que, tampouco, recebeu algo para isso. Em primeiro lugar, importa consignar que as atenuantes são circunstâncias de caráter objetivo ou subjetivo, que servem para expressar uma menor culpabilidade, sem qualquer ligação com a tipicidade, devendo o juiz diminuir a pena dentro do mínimo e do máximo, em abstrato, previstos pela lei. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal Militar, “Para se beneficiar da atenuante de comportamento meritório na dosimetria da pena, é necessário que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por participação em atividades rotineiras da caserna” (Emb. Decl. 0000008- 61.2009.7.03.0203 – DF, Plenário, rel. Artur Vidigal de Oliveira, 28.06.2012).4 4 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro : Forense,2014, p 161. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Neste sentido, o fato de o militar estar no conceito disciplinar máximo (A50) não induz à aplicação automática da atenuante por comportamento meritório, pois indica apenas que o militar goza de bom conceito disciplinar. Não há nos autos prova de que o apelado tenha prestado serviços excepcionais não obrigatórios ou que tenha gerado risco à sua própria vida, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau. Em segundo lugar, como bem pontuou a douta Procuradora de Justiça atuante neste 2º grau de jurisdição (Evento 10, p. 6), é descabida a pretensão de atenuação da pena em virtude da confissão espontânea, nos termos do artigo 72, inciso III, “d”, do CPM, considerando que, ao contrário do que sustentou a defesa, o apelante não confessou a prática do crime de violação de sigilo funcional. Pelo contrário, durante todo o processo, inclusive em sede recursal, o apelante insiste que os compartilhamentos das informações extraídas dos sistemas policiais, com o civil Diego, não configuram qualquer delito. A doutrina esclarece o conceito de confissão no âmbito do processo penal. Note-se: confessar, no âmbito do processo penal, é admitir contra si por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso. A confissão, para valer como meio de prova, precisa ser voluntária, ou seja, livremente praticada, sem qualquer coação. Entretanto, para servir de atenuante, deve ser ainda espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente. É a posição doutrinária dominante. Não é possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas para locupletar-se de algum benefício legal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense,2014, p.164). (destacamos) Para além disso, a atenuante em comento somente se configura quando a autoria do crime é ignorada ou atribuída a outrem. Não carece demasiado esforço cognitivo para constatar que isso não se aplica neste caso concreto. Confira-se: INTERROGATÓRIO – CARTA PRECATÓRIA – RÉU SOLTO – PROCESSO PENAL MILITAR – VALIDADE. Considerada a ausência de vedação na lei processual penal militar, é válida a expedição de carta precatória para o interrogatório de réu solto, aplicando-se a legislação instrumental comum. ATA DE AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEFENSOR – NULIDADE – ESPÉCIE. O não lançamento da assinatura do defensor na ata de audiência consubstancia nulidade relativa, sanável ante a confirmação de que esteve presente. PENA – DOSIMETRIA – JUSTO E ILEGALIDADE. De regra, a pena-base é definida sob o ângulo do justo ou do injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade. CONFISSÃO – PENAL MILITAR – ESPONTANEIDADE – INSUFICIÊNCIA. A Reforma Penal de 1984, revelando a espontaneidade da confissão como requisito à atenuação da pena, não alcança a prevista no Código Penal Militar, a exigir a demonstração de autoria criminosa ignorada ou imputada a outrem. PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Ocorrida a prescrição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 da pretensão punitiva, cumpre declará-la de ofício. (HC 115189, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016) (grifo nosso) Logo, neste ponto, também entendo que deve permanecer incólume a decisão do juízo a quo. iv) Reconhecimento do crime continuado, previsto no art. 80 do CPM (no caso das condenações por violação de sigilo funcional), e que seja aplicada a pena de um só dos crimes e que a pena seja aumentada em seu patamar mínimo em virtude da conduta meritória do denunciado Por fim, deixo de acolher o pedido de aplicação da regra insculpida no art. 80 do CPM (crime continuado). Nota-se que o douto Conselho de Justiça, à unanimidade, condenou o ora apelante pela prática do delito capitulado no artigo 325, caput e § 2º, do CP, sendo cinco vezes no caput e duas vezes no §2º. Extrai-se do decreto condenatório que, na dosimetria, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal e, ao final, tornada definitiva, com amparo nos seguintes fundamentos: Fixação da pena Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena no que se refere à gravidade do crime praticado, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais atingindo diretamente a administração militar, bem como o bom funcionamento da Corporação Policial Militar e do serviço que ela presta à sociedade civil. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram nele, sobretudo por se tratar um policial militar, cuja formação e compromisso para com os preceitos e princípios preconizados pela Polícia Militar devem pautar as suas atitudes tanto na vida profissional quanto pessoal. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o réu agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar as condutas descritas nos tipos penais, as quais restaram comprovadas. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada em sua relação com a administração policial militar. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que tenha demonstrado arrependimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Conforme aplicação do disposto no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar e considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM quanto ao delito previsto no art. 2º, §1º da Lei n. 12.850/2013, o CPJ fixou como voto médio a pena base em 03 (três) anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena por não haver circunstâncias atenuantes, mas reconhecendo presente a circunstância agravante contida na alínea “l” do artigo 70 inciso II, por estar em serviço; fixou a pena em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão. Na terceira fase, reconhecendo a existência de causa especial de aumento de pena estabelecida no artigo 2º parágrafo 4º inciso II da lei 12.850/2013, aumentou a pena de 1/6, pelo que a fixou a pena definitiva em 04 (quatro anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM quanto ao delito previsto no art. 325, caput e § 2º, do CP, o CPJ fixou como voto médio a pena base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 1 (um) dia de reclusão. Considerando não haver circunstâncias agravantes e nem mesmo atenuantes, foi mantida a pena base na segunda fase de aplicação da pena. Por não existirem causas especiais de aumento ou diminuição de pena fica mantida a pena fixada inicialmente de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 1 (um) dia de reclusão como pena definitiva. Destaquei Por conseguinte, em razão do concurso de crimes, procedeu-se à unificação das penas: A pena unificada é a soma das duas penas impostas em razão da condenação em ambos os crimes perfazendo um total de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão. Nesse contexto, percebe-se que o douto Conselho de Justiça, apesar de reconhecer que o ora apelante praticou 7 (sete) condutas criminosas, manteve a condenação adstrita ao cometimento de apenas um delito de violação de sigilo funcional. Ora, o questionamento acerca da ausência de aplicação da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, poderia ter sido objeto de recurso de apelação por parte do Ministério Público, o que não ocorreu no caso em tela. Dessa forma, tendo em vista que somente o acusado apelou da sentença condenatória, resta impossibilitada a discussão acerca da incidência do referido instituto, posto que implicaria agravamento da pena e, consequentemente, reformatio in pejus, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - FEMINICÍDIO - TRIBUNAL DO JÚRI - PRELIMINARES: (1) AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PARA ACOMPANHAR O SORTEIO DOS JURADOS - PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEIÇÃO - (2) VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO - INOCORRÊNCIA - (3) PROVA PERICIAL - REALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE - (4) OITIVA DA VÍTIMA SEM A PRESENÇA DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 RÉU - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - DOSIMETRIA PENAL - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA - INADEQUAÇÃO -- VEDAÇÃO À "REFORMATIO IN PEJUS" - RECURSO DESPROVIDO. [...] - A continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único, do art. 71 do CP, deve ser aplicada quando os crimes dolosos forem praticados contra vítimas diferentes, mediante violência (real ou presumida) ou grave ameaça e quando as circunstâncias judiciais não forem desfavoráveis ao acusado. A interpretação teleológico-sistemática do art. 71, parágrafo único, do CP, conduz à conclusão de que a fração mínima de aumento da pena para o crime con tinuado específico seja de 2/3. - Por não haver recurso do Parquet, impossível prejudicar a situação dosimétrica do Apelante, sob pena de violar o Princípio do non reformatio in pejus. (TJMG - Apelação Criminal 1.0325.15.001500-7/007, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022) Destaquei EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA E ART. 307 DO CPB. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUE AGRAVA A SITUAÇÃO DO ACUSADO. VEDAÇÃO À ''REFORMATIO IN PEJUS''. QUALIFICADORA DECOTADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO - É descabida a reforma da sentença condenatória proferida para agravar a situação do réu, ainda que seja para a correção de erro material, incorrendo-se o juiz de piso na repudiada reformatio in pejus. - Recurso provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0352.16.004799-4/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/03/2018, publicação da súmula em 12/03/2018) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE PESSOAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO PARA OS DELITOS DE FURTO - INVIABILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS - REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA - IMPERATIVIDADE - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Em observância ao princípio da non reformatio in pejus, diante da ausência de recurso ministerial, há que se manter a continuidade delitiva reconhecida entre os quatro crimes (1 roubo + 3 furtos) aplicada pelo magistrado a quo. 5. De acordo com jurisprudência do STJ, o fator de acréscimo decorrente da continuidade delitiva deve ser balizado pelo quantitativo de infrações praticadas, a qual servirá de parâmetro para o au mento correspondente. In casu, a prática de quatro crimes praticados contra vítimas diversas justifica a redução à fração de 1/4. 6. Nos termos do no artigo 804 do Código de Processo Penal, o pedido de isenção do pagamento deve ser promovido no Juízo da Execução, momento adequado para a aferição da alegada miserabilidade jurídica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0271.15.012339-3/003, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/05/2018, publicação da súmula em 08/06/2018) Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Cumprimentando o eminente desembargador, acompanho as razões e o voto prolatado com excelência. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de setembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator